Tribunal: TJDFT
Processo: 0720780-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Direito processual civil. Execução. Acordo extrajudicial antes da citação. Perda de interesse de agir. Extinção. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, pela perda do interesse processual e por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acordo celebrado entre as partes antes do aperfeiçoamento da relação processual enseja perda do interesse processual; e (ii) aferir se há possibilidade de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, quando a avença é celebrada extrajudicialmente e antes da citação do executado.
III. Razões de decidir
3. Tendo as partes celebrado acordo extrajudicial, antes da citação, deve-se reconhecer a perda do interesse processual. Com efeito, se o acordo foi celebrado antes do aperfeiçoamento da relação processual, não há que se falar em suspensão do processo, que só é cabível quando o acordo foi celebrado entre as partes após a citação.
IV. Dispositivo
4. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712892-70.2024.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025.